Tribunal: CVM
Processo: 19957-006434-2018-80 (RJ-2018-04328)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.006434/2018-80 (RJ2018/4328)

Data do julgamento: 13/08/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusado: Otavio Pettenati

Ementa: Apurar a responsabilidade de Otavio Pettenati, na qualidade de
controlador final e presidente do conselho de administração da Pettenati S.A.
Indústria Têxtil pelo descumprimento do §1o do art. 115 e do §1o do art. 134,
ambos da Lei no 6.404/76. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei no 6.385/76, decidiu
aplicar ao acusado à penalidade de advertência, por infração ao §1o do art. 115 e
do §1o do art. 134, ambos da Lei no 6.404/76.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente o advogado Fábio Dal Pont Branchi, representante do acusado Otavio
Pettenati.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em
08/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 254 (0841320) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 17/09/2019, às 12:16, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/09/2019, às 14:24, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 18/09/2019, às 21:41, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0841320 e o código CRC 8021F129.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0841320 and the "Código CRC" 8021F129.
Extrato de Sessão de Julgamento 254 (0841320) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 2

Relatório DGG (0819998) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 3

Relatório DGG (0819998) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 4

Relatório DGG (0819998) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 5

Relatório DGG (0819998) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 6

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 7

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 8

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 9

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 10

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 11

Voto DGG (0820000) SEI 19957.006434/2018-80 / pg. 12